Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cíveis opostos por José Vanderlei de Araujo contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que deu provimento à Apelação interposta por condomínio autor em ação de cobrança de taxas condominiais, reformando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante sustenta nulidade do julgamento em razão da ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do apelado para apresentação de contrarrazões à apelação configura nulidade do julgamento colegiado quando o recurso é provido para impor condenação patrimonial à parte que não teve oportunidade de se manifestar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inclusive quando o vício compromete a validade do julgamento.
4. O artigo 1.010, §1o, do CPC determina a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito recursal.
5. A ausência de intimação do apelado para responder ao recurso de apelação configura erro de procedimento e viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.
6. O prejuízo processual resta evidenciado quando o tribunal provê a apelação para reformar a sentença e impor condenação patrimonial à parte que não foi previamente intimada para apresentar contrarrazões.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT reconhece que a falta de intimação do apelado para contrarrazoar acarreta nulidade do julgamento quando não sanada previamente.
8. O comparecimento espontâneo do réu na fase de conhecimento não supre a necessidade de observância do rito recursal específico, pois o direito de apresentar contrarrazões constitui manifestação autônoma do contraditório em segundo grau.
9. A constatação do vício procedimental torna necessária a anulação do acórdão embargado, com reabertura da fase de contrarrazões e posterior reapreciação do recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do apelado para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarreta nulidade do julgamento quando o recurso é provido em seu desfavor."; "2. O comparecimento espontâneo da parte na fase de conhecimento não dispensa a observância do rito recursal nem supre a necessidade de intimação específica para apresentação de contrarrazões."; "3. Constatado erro de procedimento no julgamento da apelação, os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão e restabelecer a regularidade do processo.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CPC, arts. 9o, 10, 239, §1o, 1.010, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.901.468/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no REsp 1.446.398/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2014, DJe 26.08.2014; TJDFT, Acórdão 813676, 20131010021507APC, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5a Turma Cível, j. 20.08.2014, DJe 28.08.2014.